Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo Embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.